Tribunal: TJSP
Processo: 3000856-40.2013.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. Ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, objeto de arrendamento rural – Procedência, em parte, para anular o negócio jurídico realizado entre os réus, bem como determinar que o proprietário do bem, em observância ao direito de preferência outorgue escritura de compra e venda do imóvel ao autor – Necessidade de depósito do valor efetivo da transação

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. Ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, objeto de arrendamento rural – Procedência, em parte, para anular o negócio jurídico realizado entre os réus, bem como determinar que o proprietário do bem, em observância ao direito de preferência outorgue escritura de compra e venda do imóvel ao autor – Necessidade de depósito do valor efetivo da transação imobiliária constante da escritura de retificação e ratificação – ônus sucumbenciais – Condenação mantida - Recurso não provido.